Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME PROVISÓRIO DE VISITAÇÃO PATERNA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. JUÍZO DE ORIGEM MAIS PRÓXIMO DA CAUSA. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA APENAS QUANTO AO HORÁRIO DE INÍCIO DA VISITA. NECESSIDADE DE RESPEITAR O PERÍODO DE ALMOÇO DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O convívio da criança com os pais é essencial para o estreitamento do vínculo afetivo e desenvolvimento saudável do infante, devendo, assim, a regulamentação da visita pelo genitor se pautar precipuamente na garantia dos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.

2. O juízo de primeiro grau, que possui um contato mais próximo com a causa, estabeleceu o regime provisório de visitação paterna de forma a respeitar a tenra idade da criança, o pouco convívio existente com o pai e a dependência afetiva do menor com sua genitora, sendo, portanto, compatível com o melhor interesse do infante.

3. Em análise de cognição sumária e anterior à realização do estudo psicossocial, revela-se mais prudente e adequada a manutenção dos termos de visitação do genitor fixados na decisão agravada, com exceção do horário de início dessas visitas, que deve ser alterado de 12h para 13h com vistas a não prejudicar o período de almoço do menor.

4. Recurso parcialmente provido.